Tribunal: STF
Processo: HC 265984
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Vinicius Teixeira de Micael Cocolo Torresilha contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.032.955/CE, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor de MICAEL COCOLO TORRESILHA, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por acórdão assim ementado (ACr n. 1500755-62.2023.8.26.0189 – fl. 27): 



    APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Absolvição. Inviabilidade. Materialidade e autoria delitivas devidamente demonstradas. Exame de corpo de delito, associação às declarações coerentes prestadas pela vítima, que comprovam a autoria. Legítima defesa não demonstrada. Dosimetria. Redução da pena-base. Necessidade. A avaliação desfavorável da personalidade do agente exige a análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos sociais e psicológicos, o que não ocorreu nos autos. Fixação do regime semiaberto. Possibilidade. Embora se trate de réu reincidente e que foi condenado por crime cometido com violência contra a mulher, entendo que o quantum da pena autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do crime. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.



    O paciente cumpre pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, por lesão corporal em âmbito de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal).



    Alega que o regime imposto lhe causa dano porque “desestrutura a pessoa do réu, prejudicando sua reinserção social.” (fl. 5), e seria destinado a condenados “que comprovadamente perseguiram várias mulheres” (fl. 6), o que não é seu caso, visto tratar-se de sua primeira condenação (por violência doméstica). Busca o imediato abrandamento do regime. Na origem, a guia de execução definitiva foi expedida em 30/4/2025, e a ação penal foi arquivada definitivamente em 9/5/2025, consoante informações disponibilizadas pelo sistema eSAJ da Corte de origem (acesso em 9/9/2025).



    É o relatório. DECIDO.



    Tratando-se de condenação já transitada em julgado, tem-se por inviável o conhecimento do presente writ, diante da incompetência deste Superior Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por Colegiado estadual.



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, “‘[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça’ (AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022)” (AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).



    Nesse sentido, “o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional” (HC n. 793.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023). Assim, cabível apenas o ajuizamento de revisão criminal perante o Tribunal de origem.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. (doc. 10 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    1. Estando presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, requer que se digne Vossa Excelência a conceder medida liminar, para aplicar o regime aberto ao Paciente. 2. Conceda este Egrégio Tribunal a ordem de HABEAS CORPUS definitiva, para aplicar o regime aberto ao Paciente. (doc. 1, p. 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.032.955/CE (doc. 10). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator